Tribunal: TJSP
Processo: 1064837-82.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Recurso tirado contra sentença que, ao analisar pedido voltado à anulação ou redução proporcional da penalidade pecuniária administrativa, reconheceu a nulidade da autuação por falta de clareza nos critérios adotados pela Administração. Análise sobre a capitulação do auto guerreado que decorre do próprio pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Recurso tirado contra sentença que, ao analisar pedido voltado à anulação ou redução proporcional da penalidade pecuniária administrativa, reconheceu a nulidade da autuação por falta de clareza nos critérios adotados pela Administração. Análise sobre a capitulação do auto guerreado que decorre do próprio pedido de minoração da multa administrativa. Desdobramento lógico do pronunciamento jurisdicional. Sentença que não se revela ultra petita. Inexistência, contudo, de nulidade no auto de infração e imposição de multa. Imputação expressa dos preceitos legais violados no AIIM, com indicação precisa da base de cálculo para o arbitramento da penalidade pecuniária. Auto de infração que deve ser preservado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.